Tribunal: TJES
Processo: 5011652-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011652-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE SIQUEIRA LOURENCINI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. READEQUAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença, que julgou integralmente cumprida a obrigação de fazer consistente na incorporação de adicional de assiduidade, mas rejeitou o pedido de readequação do vencimento-base da servidora, sob o fundamento de que tal obrigação não constava expressamente do título executivo. A agravante pleiteia a reforma da decisão para incluir a readequação salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O ponto notal do recurso cinge-se a
definir se o título executivo abrange a readequação do vencimento-base da servidora, além d
o ressarcimento da
s diferenças remuneratórias reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5006119-58.2021.8.08.0000 reconhece expressamente a existência de omissão no julgamento da ação principal quanto à tese de indevida redução do vencimento-base, decretando a nulidade parcial da sentença por julgamento

c
itra petita
.

4. O acórdão também determina o ressarcimento das diferenças salariais a partir de agosto de 2005, evidenciando, por consequência lógica, a necessidade de readequação do vencimento-base, configurando obrigação de fazer implícita no título judicial.

5. A readequação do vencimento-base não representa uma ampliação ou interpretação extensiva do título, mas sim o cumprimento estrito das disposições judiciais já reconhecidas no julgamento anterior.

6. Eventuais efeitos financeiros anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão afastados pela prescrição quinquenal, conforme já decidido no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A readequação do vencimento-base da servido
ra, em razão da redução salarial indevida, está implícita no título executivo, devendo ser implementada no cumprimento de sentença,
observada a
prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VI; CPC, art. 502; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006119-58.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fulano de Tal, j. 15.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011652-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE SIQUEIRA LOURENCINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A fim de rememorar o presente feito, trata-se,
n
a origem, de cumprimento de sentença promovido pela
parte ora Agravante
em face d
o
Município de Vila Velha
,
pleiteando
a)
o
ressarcimento d
as
diferenças remuneratórias
reconhecidas em sentença; bem como as seguintes
obrigações
de fazer:
b
)
incorporação do adicional de assiduidade de 17%,
c
)
adequação do vencimento, tomando por base a
“diferença do salário-base e seus reflexos a partir de agosto de 2005, observados os reajustes remuneratórios concedidos”
.

Após, sobreveio manifestação do Município, informando o
cumprimento da obrigação de fazer atinente ao adicional de assiduidade, que passou a ser de 17%,
deixando de promover a re
adequa
çã
o
d
o vencimento base da servidora,
porquanto, a seu ver, a providência não consta do título exequendo
.

O
juízo originário proferiu decisão
acolhendo

a impugnação do
executado,

sob o fundamento de que “
o título executivo
reconheceu
à exequente
tão somente o pagamento de diferenças remuneratórias dos reajustes devidos e não pagos à servidora”,

sendo que
“
não pode ser presumido que houve imposição de obrigação de fazer para adequação do salário-base, porquanto não constou expressamente do título judicial, sob pena de violação da coisa julgada”
.

Nessa senda, o magistrado
de origem

considerou integralmente cumprida a obrigação de fazer e determinou o prosseguimento da execução tão somente quanto à obrigação de pagar quantia,
em fase de liquidação de sentença
.

Pois bem.

Analisan
do
detidamente os autos, entendo que as
razões
recursais
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece
ser reformada
.
Explico.

De
fato, a

decisão parcial de mérito proferida n
a ação principal
julgou parcialmente procedente os pedidos apenas para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade
, deixando de enfrentar
a tese da inicial
de indevida redução do vencimento-base,
mesmo após a oposição de embargos declaratórios
.

A
liás,

referida omissão (
relativa ao capítulo “da redução do vencimento-base”
) foi objeto de irresignação recursal específica por parte da exequente,
pela via d
e
anterior
recurso de

Agravo de Instrumento n° 5006119-58.2021.8.08.0000
,
cujo
Acórdão
expressamente reconheceu a ocorrência de julgamento
citra petita
,
nos seguintes termos:

“
Por outro lado, quanto à alegação de indevida redução do vencimento-base, verifico ter razão o agravante, visto que a tese não foi apreciada na decisão, nem mesmo em sede
de julgamento dos embargos de declaração, embora alegada essa omissão nos aclaratórios.
[...]

Portanto, constatado o julgamento citra petita, ACOLHO a preliminar neste aspecto para
DECRETAR A NULIDADE da decisão somente no que se refere à não apreciação do pedido relativo ao capítulo “da redução do vencimento-base” da inicial.

Estando a causa madura para julgamento, o pedido será analisado juntamente com o mérito do recurso
.

[...]

Consta ainda do recurso a narrativa de que a agravante teve seu vencimento-base reduzido sem justificativa,
que não foi apreciada na primeira instância de julgamento, mesmo após oposição de embargos de declaração.

Nesse ponto, tem razão a agravante,

visto que, das fichas financeiras juntadas nas fls. 57/78, constata-se que
de fato o vencimento efetivo da servidora sofreu significativa redução a partir do mês de agosto do ano de 2005
.

Por isso, não tendo o Município de Vila Velha/ES apresentado justificativa plausível para a referida redução
, ou sequer se manifestado sobre a questão, a servidora faz jus ao ressarcimento da diferença do salário-base e seus reflexos a partir de agosto de 2005, observados os reajustes remuneratórios concedidos, o que será apurado em sede de liquidação de sentença, levando em consideração a prescrição quinquenal.”

Nesse sentido, embora a parte dispositiva
tenha sido omissa
n
o
tocante
ao
reajustamento salarial
,
é evidente, pela
argumentação lógica
e necessária
decorrente d
a
ratio
do
Acórdão
,
que
o

Município de Vila
Velha foi condenado a

promover a adequação d
o vencimento-
base
da exequente.

Ora, qual outra justificativa para se determinar o r
essarcimento
da “diferença do salário-base e seus reflexos a partir de agosto de 2005”,
senão justamente o reconhecimento da ilegalidade da redução salarial levada a efeito pela municipalidade e, por consequência, a necessidade de restauração da verba na formatação antes praticada?

Desta feita, confirmo que
é legítim
a a pretensão da

Agravante de ter seu venecimento-base reajustado pela via do presente cumprimento de sentença, sem que isso implique
interpretação extensiva do título ou violação da coisa julgada, mas mero e estrito cumprimento das disposições ali contidas.

Por oportuno, registro que eventuais efeitos
financeiros pretéri
t
os
já foram devidamente afastados
, em razão da prescrição
quinquenal
reconhecida pelo título judicial
exequendo
,
referente às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO

d
o presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para
rejeitar a impugnação oferecida pelo Município
determinar

o prosseguimento do feito executivo
não apenas quanto à obrigação de pagar quantia, mas
também quanto à obrigação de
readequação do vencimento-base da exequente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.